Tribunal: STF
Processo: HC 73057
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-28
Data de publicação: 1995-11-28

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Júri. Quesito em forma negativa. Nulidade.
1.         A  jurisprudência  do Supremo  Tribunal  Federal,  que não
admite  a alegação  de nulidade  de  quesitos, quando  não impugnados
durante  a sessão do Júri, permite que ela seja arguida em apelação e
até em "habeas corpus", quando a perplexidade dos jurados possa ficar
de  alguma forma insinuada,  sobretudo pelas circunstancias da causa,
como as que se tiveram por presentes no caso "sub judice".
2.        Hipótese em que o quesito foi assim formulado: "o réu, ...,
assim  agindo, não  quis o  resultado morte,  nem assumiu  o risco de
produzi-lo?"
3.         Perplexidade  que  se  evidencia,  não  só  pela  resposta
negativa,  por 4 votos a 3, mas pelas demais circunstancias reveladas
no processo.
4.         Peculiaridades que  justificam  a anulação  do  acórdão da
apelação e do próprio julgamento perante o Tribunal do Júri, para que
a  outro  se  proceda,   com  observancia  das  formalidades  legais,
inclusive na formulação do quesito em questão.
5.        "H.C." deferido para tais fins.